Tribunal: STF
Processo: ARE 1394203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ASSITIR VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das vítimas de violência doméstica, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 226, §8º, da Constituição Federal e no art. 35 da Lei nº 11.340/06. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. […] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. […]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski).” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2° e 167, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz que a determinação judicial para que o ente federado seja compelido a criar “um centro de referência que receba mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com técnicos preparados, amparo jurídico, social e psicológico”, confronta o princípio da separação dos poderes (eDOC 10, p. 9).



    Sustenta-se, ainda, que não cabe ao Judiciário “determinar que o agente público pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertence” (eDOC 10, p.12). Por fim, defende que: 



     “(...) A administração da criação de centros de referência está adstrita à esfera da discricionariedade administrativa, posto que deve ser precedida por estudos técnicos, financeiros e logísticos (...)” 



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF. 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 22, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL VISANDO À CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ASSISTÊNCIA DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TJMT. RE DO ESTADO DE MATO GROSSO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, AMBOS DA CF. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 9, pp. 3-7):



    “(...)



    Revisitando os autos, verifica-se que a Ação Civil Pública foi promovida com o escopo de proteger valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às mulheres vítimas de violência doméstica. 



    Sobre o tema versado, garante insurge a Lei nº 11.340/06, que ‘Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências’, e dispõe em seu artigo 35:



    (...)



    Conforme determina o art. 226 da Constituição Federal, com absoluta prioridade, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos. 



    O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.”



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Ambas as Turmas e também o Plenário do STF já se manifestaram quanto ao tema. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL . AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS . CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022)



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos fundamentais das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município do Poconé/MT, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.118.222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01.02.2019)



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente